Tribunal: TJDFT
Processo: 0002763-42.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002763-42.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA RODRIGUES, MARIA DO SOCORRO VILACA VARGAS DE MEDEIROS, MARIA FABRICIO FERREIRA, MARIA INACIA DE SOUZA, MARIA ISAURA DE ALBUQUERQUE E SILVA, ROGERIO RAMOS FERRAZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ainda estão pendentes de levantamento os créditos dos credores MARIA DE LOURDES OLIVEIRA RODRIGUES, MARIA DO SOCORRO VILACA VARGAS DE MEDEIROS, MARIA FABRICIO FERREIRA, MARIA INACIA DE SOUZA e MARIA ISAURA DE ALBUQUERQUE E SILVA, sendo que a relação de contas caucionadas encontra-se no ID 8182463 - Pág. 22. Dessa forma, intimem-se os citados credores para requererem o levantamento de seus créditos, no prazo de 30 (trinta) dias. Na oportunidade, deverão também indicar contas bancárias de suas titularidades para transferência do crédito que fazem jus. Por outro lado, constatado o falecimento, intimem-se os sucessores dos credores para, no prazo de 60 (sessenta) dias, requererem a expedição de certidão de inventário na COORPRE e comprovarem ter apresentado habilitação no juízo da execução, como preceitua o art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). 2. Em razão do pagamento, dê-se baixa do credor ROGERIO RAMOS FERRAZ no sistema PJe. 3. Nada há a prover em relação à petição ID 23708723, tendo em vista o anterior pagamento do crédito à credora MARIA DIAS FERNANDES BIRNBAUM. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios